Tribunal: TJDFT
Processo: 0736537-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recursos inominados. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Lucros cessantes. Motorista de aplicativo. Ônus da prova da renda. Ausência de declaração de imposto de renda. Parte hipossuficiente. Relatórios de plataformas digitais. Prova indireta e insuficiente para majoração. Arbitramento equitativo. Manutenção do período de 106 dias. Bis in idem. Indenização securitária posterior referente a período distinto. Danos emergentes. Franquia de seguro. Indenização mínima fixada na sentença penal condenatória. Trânsito em julgado. Perda superveniente do interesse de agir. Recursos conhecidos e não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 5.741,18 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) a título de indenização por lucros cessantes, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (27/07/2024) e juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação, e reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de indenização por danos emergentes.
2. Recurso do requerente próprio e tempestivo (ID 75401929).
3. Recurso dos requeridos próprio e tempestivo (ID 75401930). Homologo o pedido de desistência parcial do recurso formulado pela primeira requerida (ID. 75720424).
4. Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes (requerente e segundo requerido), defiro os requerimentos de gratuidade judiciária.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta, após acidente em 27/07/2024 em que seu VW/Gol foi atingido por veículo conduzido por motorista embriagado, ficou 185 dias sem trabalhar como motorista de aplicativos, pagou a franquia do seguro em 12/11/2024 (R$ 3.517,00) e comprovou média mensal de R$ 8.125,11; afirma que a sentença, ao limitar lucros cessantes a 106 dias, adotar renda de R$ 90,27/dia e extinguir o pedido de dano material por suposta indenização mínima penal, incorreu em omissão e erro material, pois não há prova de trânsito em julgado ou pagamento na esfera criminal, o veículo só foi devolvido em 28/01/2025 e a renda líquida diária, com dedução de 40%, seria de R$ 162,50, resultando em lucros cessantes de R$ 30.062,50. Assim, pugna pelo julgamento do mérito do dano material com condenação dos réus em R$ 3.517,22, a retificação do período referente aos lucros cessantes para 185 dias e a fixação da renda diária em R$ 162,50, com a consequente majoração da indenização.
6. O segundo requerido, em contrarrazões, em preliminar, afirma a ilegitimidade da primeira requerida, pois firmou contrato de financiamento em 05/04/2023 no valor de R$ 48.000,00, em 48 parcelas de R$ 1.000,00, rescindido por inadimplência, com tradição em 05/08/2024 e devolução do veículo batido, havendo 10 parcelas pagas, algumas ao marido da segunda recorrente, de modo que a ausência de registro não implica responsabilidade do antigo proprietário. No mérito, alega enriquecimento sem causa por bis in idem, porque o autor também demandou a Associação Grupo Support, em ação distribuída em 11/12/2024, pedindo os mesmos lucros cessantes de R$ 32.500,45 e obtendo, em 29/04/2025, condenação de R$ 5.480,29, com base no mesmo período de 12/12/2024 a 28/01/2025 e nos mesmos cálculos de ganhos e custos, de modo que, somadas as condenações, o autor receberia R$ 11.221,47. Assim, visa o reconhecimento do enriquecimento sem causa do recorrido e, subsidiariamente, a reforma da sentença para declarar a ilegitimidade da segunda recorrente.
7. Em contrarrazões, a parte requerente argumenta haver inovação recursal nas teses de enriquecimento sem causa e ilegitimidade passiva não deduzidas na contestação. Sustenta também ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois não enfrentados a responsabilidade solidária, a comprovação do dano emergente do seguro não quitado e a fixação de lucros cessantes a partir de provas das plataformas.
II. Questão em discussão
8. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é cabível a condenação por danos emergentes correspondentes ao valor da franquia do seguro, diante do reconhecimento, na sentença, de perda superveniente do interesse de agir por suposta indenização mínima na esfera penal; e (iii) saber se os lucros cessantes foram corretamente fixados quanto ao período de afastamento, à base de cálculo da renda diária e à existência de bis in idem em razão de condenação obtida pelo autor em demanda diversa fundada nos mesmos fatos.
III. Razões de decidir
9. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
10. Não procede a alegação de inovação recursal. As teses de enriquecimento sem causa e de eventual bis in idem decorrem de fato superveniente ao ajuizamento da presente demanda e, inclusive, ao julgamento em primeiro grau, consistente na prolação de sentença em processo diverso, em 29/04/2025, posterior à sentença destes autos, datada de 27/03/2025. Nos termos do art. 493 do CPC, é lícito à parte suscitar, em grau recursal, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito ocorrido após a sentença, razão pela qual inexiste vedação ao exame da matéria. Além disso, a alegação de ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando às regras da preclusão, o que, por si só, afasta a pecha de inovação recursal.
11. No que se refere à alegada ilegitimidade passiva da primeira requerida, a preliminar não merece acolhimento. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito rege-se, em regra, pela titularidade do veículo e pela presunção de guarda e controle, especialmente quando inexistente prova inequívoca de transferência da posse e da responsabilidade antes do evento danoso. Preliminares rejeitadas
12. Quanto à apuração dos lucros cessantes, cumpre destacar que o ônus da prova da renda efetivamente auferida incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora tenham sido juntados relatórios das plataformas Uber, 99 POP e In Drive, tais documentos não se equiparam à prova contábil formal, tampouco permitem aferir, com precisão, a renda líquida mensal efetiva, sobretudo diante da ausência de declaração de imposto de renda ou de outro elemento fiscal idôneo. O próprio autor admite não declarar imposto de renda (ID 78121132), o que limita significativamente a possibilidade de aferição segura de seus ganhos reais. Nessas circunstâncias, a prova produzida revela-se parcial e indireta, mostrando-se incompatível com a alegação de renda no montante pretendido, não sendo apta a sustentar a renda líquida diária superior àquela reconhecida na sentença.
13. No que diz respeito à pretensão do autor de ampliação do período indenizável para 185 dias, não lhe assiste razão. Verifica-se que, em ação autônoma ajuizada pelo autor em face da seguradora do veículo envolvido no sinistro (autos n. 0706045-37.2024.8.07.0011), houve condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 5.480,29, referentes exclusivamente ao período de 12/12/2024 a 28/01/2025, correspondente a 47 (quarenta e sete) dias em que o veículo permaneceu em oficina além do prazo considerado razoável.
14. Naquela demanda, o juízo reconheceu, com base em relatórios extraídos das plataformas Uber, 99 POP e In Drive, a média de ganhos líquidos diários do autor, procedendo à apuração dos lucros cessantes mediante dedução dos custos operacionais, notadamente despesas com combustível, fixadas em R$ 0,50 por quilômetro rodado, chegando ao montante final de R$ 5.480,29, valor expressamente vinculado ao mesmo evento danoso ora discutido.
15. Assim, constata-se identidade parcial entre os prejuízos indenizados na ação securitária e aqueles discutidos nos presentes autos, tanto no que se refere ao período de afastamento da atividade laboral quanto à natureza do dano, consistente na perda de rendimentos como motorista de aplicativos, o que impede nova condenação pelo mesmo lapso temporal, sob pena de bis in idem. A indenização paga ou reconhecida em face da seguradora não exonera os causadores do dano de sua responsabilidade civil, mas impõe o abatimento dos valores correspondentes ao prejuízo já indenizado, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
16. Desse modo, os lucros cessantes eventualmente devidos nos presentes autos devem ser limitados ao período não abrangido pela condenação imposta à seguradora, excluindo-se, necessariamente, o intervalo de 12/12/2024 a 28/01/2025, já integralmente indenizado, preservando-se a coerência do sistema indenizatório e o equilíbrio da reparação.
17. Com esse ajuste, mantém-se o reconhecimento do direito do autor à indenização por lucros cessantes, afastando-se, contudo, qualquer sobreposição de condenações relativas ao mesmo dano e ao mesmo período.
18. A sentença recorrida reconheceu como incontroversa a culpa do primeiro réu pelo evento danoso e, com base na prova documental, concluiu que o conserto do veículo do autor foi finalizado em 12/11/2024, delimitando corretamente o período de impedimento da atividade laboral entre 27/07/2024 e 12/11/2024, totalizando 106 (cento e seis) dias.
19. No que se refere ao pedido de indenização por danos emergentes, consistente no ressarcimento do valor pago a título de franquia do seguro, verifica-se que, na esfera penal, foi fixado valor mínimo de reparação do dano no montante de R$ 3.517,00, correspondente exatamente à quantia desembolsada pelo autor, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
20. Consta, ainda, que a sentença penal condenatória transitou em julgado (autos n. 0712196-25.2024.8.07.0009), tornando definitiva a obrigação de reparação mínima ali estabelecida, a qual possui natureza de título executivo judicial e vincula a esfera cível quanto à existência do dano e ao valor mínimo arbitrado.
21. Nessas circunstâncias, configura-se a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de danos emergentes deduzido nestes autos, pois o autor já obteve, na via penal, título judicial apto à satisfação integral do prejuízo material correspondente à franquia do seguro, sendo vedada a duplicidade indenizatória.
22. Assim, correta a sentença ao extinguir o pedido de indenização por danos emergentes, devendo eventual satisfação do crédito ocorrer no juízo criminal, não havendo falar em nova condenação na esfera cível pelo mesmo título e valor.
IV. Dispositivo e tese
23. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I. CPP, art. 387, IV.